Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MISSÃO PROFISSIONAL DE BOMBEIRO MILITAR. PONTUAÇÃO PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O ARTIGO 24, INCISO III, DA PORTARIA N.o 17/1999. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de legislação específica para a definição de "missão profissional" exercida por Bombeiro Militar do Distrito Federal, não se verifica a alegada ilegalidade por omissão da Administração Pública quanto à atribuição de pontuação para fins de promoção na carreira.
2. A Administração Pública deve obedecer ao Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual somente lhe é permitido fazer aquilo que a lei expressamente lhe autoriza.
3. No caso, infere-se que o artigo 24, inciso III, da Portaria n.o 17/99, do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não é norma autoexecutável, porquanto imprescindível a regulamentação para que sejam computados nas fichas dos militares os pontos referentes ao critério de missão profissional para fins de promoção na carreira.
4. Não se pode considerar que o art. 28, da Lei n.o 8.255/1991 tenha suprido a lacuna, sobretudo porque não dispõe sobre o que se deve considerar como “tempo de serviço na missão profissional de bombeiro militar”.
5. A fixação dos honorários advocatícios conforme apreciação equitativa do magistrado é cabível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, a fixação deve ser feita com base no disposto no art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.